Tribunal: TJPA
Processo: 0810633-81.2025.8.14.0006
Classe: RECURSO EXTRAORDINÁRIO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0810633-81.2025.8.14.0006

APELANTE: DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IN DUBIO PRO REO. ART. 386, VII, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HÍGIDO E ROBUSTO. CRIME CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal objetivando reformar a decisão condenatória proferida nos autos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Cabe analisar os seguintes questionamentos: i) a insuficiência de provas suficientes à condenação, com fundamentos no art. 386, VII, do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Ao compulsar os autos, verifico que a autoria e materialidade do delito foram demonstradas pelo Laudo Toxicológico Definitivo, e através depoimentos testemunhais prestados em juízo pelos Policiais Militares que efetuaram o flagrante, suficientes a formação do juízo de convencimento condenatório, ausente qualquer motivo para modificar a decisão ora atacada.

4. Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são insofismáveis para a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado, restando improcedente a tese de ausência de provas suscitada pela combatente defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
1. O crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios 2. É desnecessária, para a configuração do crime de tráfico, a efetiva comercialização do material entorpecente, bastando a prática de uma das 18 (dezoito) condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. 3. Precedentes

________________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput
.

Jurisprudência relevante citado:
STJ, REsp nº 1.384.292/MG, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, T6, J. 10/03/2020, P. 17/03/2020; TJ/DFT, AP nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Rel. Des. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª T., J. 09/05/2024, P. 21/05/2024; TJ/ES, nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Rel. Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, 2ª C.C., J. 18/04/2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL, Rel. Min. CARLOS CINI MARCHIONATTI (Desembargador Convocado do TJ/RS), T5, J. 20/05/2025, P. 28/05/2025; TJ/AC, AP nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Rel. Des. SAMOEL EVANGELISTA, C.C., J. 13/06/2025, P. 13/06/2025; STJ, AgRg no HC nº 851.807/SP, Rel. Min. MESSOD AZULAY NETO, T5, J. 04/03/2024, P. 11/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam os (as) Excelentíssimos (as) Senhores (as) Desembargadores (as) componentes da
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Recurso de Apelação Criminal

e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

5
ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia

cinco de março de dois mil e vinte e seis, e término no dia doze de março de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
12
de março de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em favor de
DIENY CAROLINY DA CRUZ SOUZA
, sob o patrocínio de advogado particular habilitado nos autos, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
Juízo da 3ª Vara Criminal de Ananindeua/PA
, que julgando
procedente
a pretensão punitiva estatal, a condenou à pena de
06 (seis) anos, 05 (cinco) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente
fechado
, além do pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, pela prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – Lei de Drogas
.

Narrou a
denúncia
, ID 29752612, que no dia
13 de maio de 2025
, por volta das 14h30min, na Travessa Carmelândia, Quadra 10, nº 20, Conjunto Samambaia, Bairro Icuí-Guajará, município de Ananindeua/PA, a ora apelante
Dieny Caroliny da Cruz Souza
foi flagrada comercializando e guardando
17 (dezessete) invólucros
confeccionados em pedaços de saco plástico na cor preta contendo em seus interiores substância petrificada amarelada, pertence ao grupo químico
Benzoilmetilecgonina
, comumente conhecida por
“cocaína”
, pesando no total
3,50 gramas
, além de
01 (um) invólucro
de tamanho maior contendo a mesma substância entorpecente, pesando
25 gramas
, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Segundo restou apurado, durante rondas ostensivas realizadas por duas guarnições da Polícia Militar, os policiais visualizaram a ora apelante, que estava no interior da residência, entregando um pequeno objeto através da grade da janela à pessoa de
Maria Arlinda da Silva
, que se encontrava na calçada.

Noticiou que, ao perceberem a aproximação da viatura,
Maria Arlinda
soltou o objeto no chão, sendo imediatamente apreendido pelos policiais, que constataram tratar-se de um invólucro de plástico na cor preta contendo substância entorpecente conhecida como “óxi’.

Indagada, a ora apelante prontamente afirmou: “perdi” (sic) e, em ato contínuo, franqueou a entrada dos policiais na residência, onde foram encontrados: 01 (um) invólucro de plástico preto contendo substância conhecida como “óxi”, 01 (uma) balança de precisão digital e 01 (um) carretel de linha na cor preta.

Sublinhou que, ao ser questionada sobre a existência de mais entorpecentes, a imputada indicou que estavam escondidos no telhado do saguão da casa. Procedida as buscas, foram localizados 15 (quinze) invólucros de plástico preto contendo substância petrificada amarelada (“óxi”), e 01 (um) invólucro de plástico branco contendo a mesma substância na forma de pedra e pulverizada.

Diante de tais fatos, a Polícia Militar efetuou a prisão em flagrante da ora apelante e a encaminhou até a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Ao ser interrogada perante a autoridade policial, a ora apelante negou a prática delituosa, alegando que seria apenas faxineira do imóvel e que não possuía qualquer relação com o material apreendido.

Diante dos indícios de
autoria
e
materialidade
da prática da conduta ilícita, a representante do
Ministério Público de 1º Grau
pugnou pela
condenação
da ora apelante como incursa nas sanções punitivas do
artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
.

A
denúncia
foi
recebida
em
24 de junho de 2025
, ID 29752626.

Após a regular instrução probatória, sobreveio
sentença condenatória
em
11 de agosto de 2025
, ID 29752648.

Em
17 de agosto de 2025
, ID 29752653, a defesa interpôs o presente
Recurso de Apelação Criminal
e, em suas razões, requereu a
absolvição
da ora apelante, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, em razão da fragilidade da acusação e das provas dos autos.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 29752659, a representante do órgão acusatório manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta
Superior Instância
, ID 30313924, a Procuradora de Justiça
Maria Célia Filocreão Gonçalves
, na condição de
custos legis
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para ser mantida a sentença condenatória em seu inteiro teor.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e tempestividade,
conheço
do presente recurso.

Como dito alhures, a defesa objetiva a
absolvição
da ora apelante, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
, ante a ausência de suporte probatório suficiente à manutenção do édito condenatório.

Todavia, adianto que a presente pretensão recursal
não merece acolhimento
, conforme será demonstrado.

É cediço que
“O crime descrito no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é unissubsistente, de maneira que a realização da conduta esgota a concretização do delito. Inconcebível se falar, por isso mesmo, em meros atos preparatórios”
. Assim,
“é desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal. Precedentes.”
(STJ – REsp nº 1.384.292/MG (2013/0168404-8), Relator (a): Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, T6 – Sexta Turma, julgado em: 10/03/2020, publicado em: DJe de 17/03/2020).

Conforme consta dos autos, no dia
13 de maio de 2025
, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas ostensivas em via pública quando avistaram a ora apelante, no interior da residência, entregando um pequeno objeto através da grade da janela à uma pessoa identificada como
Maria Arlinda da Silva
, que se encontrava na calçada.

Ao perceber a aproximação da viatura,
Maria Arlinda
soltou objeto ao chão, todavia, os agentes de segurança pública conseguiram apreender o referido objeto, que se tratava de um invólucro de plástico preto, contendo em seu interior entorpecente conhecido popularmente como “óxi”.

Ato contínuo, os Policiais Militares questionaram a ora apelante sobre a existência de mais entorpecentes, ao que esta informou estarem escondidos no telhado do saguão da casa, autorizando o seu ingresso na casa e, após a devida revista no domicílio foram encontrados: 17 (dezessete) invólucros de saco plástico preto, contendo substância semelhante ao “óxi”, 01 (um) invólucro de saco plástico branco, contendo substância semelhante ao “óxi”, R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos) em dinheiro, 01 (uma) balança de precisão, e 01 (um) carretel de linha na cor preta.

Assim, conforme bem assentado pelo magistrado singular, a
materialidade do crime
restou demonstrada através dos autos do Inquérito por Flagrante nº 00541/2025.100058-4, ID 29752580, em especial o Boletim de Ocorrência nº 00541/2025.100590-1, ID 29752580, o Auto / Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, ID 29752580, a Perícia de Análise de Droga de Abuso – Provisório / Laudo nº 2025.01.001576-QUI, ID 29752582, a Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo / Laudo nº 29752611, em consonância com as declarações prestadas em sede inquisitiva, reprisadas em juízo.

Por sua vez, a
autoria delitiva
está alicerçada, especialmente, na prova testemunhal judicializada, apta e convincente em comprovar a prática delitiva narrada na denúncia.

A testemunha PM
Emerson Cristian da Silva Corrêa
, ouvida perante o Juízo, noticiou:

“(...). Que estava em ronda, momento em que avistou uma senhora em frente à uma residência, no exato momento em que outra mulher lhe passou um objeto pela janela. O depoente viu essa cena. A senhora que pegou o objeto o soltou no chão assim que avistou a viatura. O depoente verificou que o objeto se tratava de papelotes de óxi. Ao se aproximar da janela, a acusada Dieny falou “perdi”, e permitiu sua entrada, momento em que fez buscas nessa residência onde a outra parte do material foi localizada. A CB PM Carla encontrou dentro da casa mais um papelote, uma balança e uma pequena quantia. O CB Pamplona localizou outra parte da droga num telhadinho na área de serviço. A droga encontrada do lado de fora da casa era a mesma que aquela encontrada no interior da residência (mesmo padrão). Uma parte da droga estava embalada e a outra estava pulverizada. A acusada afirmou aos policiais que havia adquirido duas cargas de 15, sendo encontrada uma carga de 15 e os dois papelotes, estando um dentro da casa e outro ela forneceu para a Sr.ª Arlinda. Havia duas guarnições envolvidas nessas diligências: a sua e a do CB Pamplona, perfazendo um total de quatro policiais. Em sua guarnição estavam o depoente e a CB Carla, utilizando uma viatura. A outra guarnição também estava numa viatura. O SGT Santos acompanhava o CB Pamplona nessa outra viatura. A Sr.ª Maria Arlinda foi conduzida à delegacia na viatura da guarnição do CB Pamplona, mais precisamente no banco de trás. A Sr.ª Maria Arlinda foi conduzida em razão de ser considerada usuária de drogas. Havia um Disque-Denúncia acerca de uma situação de tráfico na Rua Paulo Assunção (perto da casa da acusada), cujo responsável seria um homem”
.

Em acréscimo, a testemunha PM
Giovani Pamplona Cordeiro
, em Juízo, reportou:

“(...). Que durante suas rondas visualizou a acusada entregando um invólucro para outra cidadã. Registrou que a área é conhecida pela grande movimentação de tráfico de entorpecentes. Ao avistar os policiais, a acusada disse que perdeu, e a mulher que recebeu o invólucro o largou no chão. Depois os policiais constaram que esse invólucro continha material entorpecente. A acusada autorizou a entrada dos policiais em sua casa, onde foi encontrada uma balança de precisão e uma quantidade de entorpecentes. A acusada ainda apontou para um telhado baixo, onde foi encontrada outra quantidade de drogas. Foi a policial Carla quem encontrou uma porção menor, e o restante do material foi encontrado pelo depoente. A droga encontrada era tipo óxi. Todo esse material entorpecente encontrado estava num mesmo formato de embalagem. Uma parte estava em uma porção maior e a outra parte estava pulverizada (raspada) para ser embalada. A acusada disse aos policiais que vendia drogas para uma terceira pessoa. (...)”.

Com efeito, em que pese a
tese de insuficiência de provas
apresentada pela defesa, observo que a prova testemunhal coligida na fase inquisitória e na fase judicial, com respeito ao debate democrático, isto é, sob o crivo das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, é hígida e convincente, sendo capaz de revelar o envolvimento do ora apelante com a prática do
crime de tráfico ilícito de drogas
, notadamente no que tange à realização do verbo nuclear
“ter em depósito”
.

Destarte, observo que as provas produzidas ao longo da instrução processual são
insofismáveis
para a manutenção do pronunciamento condenatório ora hostilizado, restando
improcedente
a
tese de ausência de provas
suscitada pela combatente defesa.

Neste sentido, encarto os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO. FIRME E SUFICIENTE. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. CORROBORADA POR ELEMENTOS JUDICIÁRIOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REINCIDENTE E MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. FECHADO. MANTIDO
.
I –
Mantém-se a condenação se comprovadas a materialidade e a autoria do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, diante da confissão extrajudicial, corroborada pelas declarações firmes dos policiais que efetuaram a abordagem, da prova pericial, das circunstâncias da prisão em flagrante, bem como dos antecedentes do réu, não havendo que se falar em absolvição
(...). II. (...).
(TJ/DFT – Apelação Criminal nº 0704725-50.2022.8.07.0001, Acórdão nº 1.860.343, Relator (a): Desembargador NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,
3ª – T
erceira Turma Criminal, julgado em: 09/05/2024, publicado em: PJE 21/05/2024).
Grifei

APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO DO CORRÉU ABSOLVIDO. NECESSIDADE. COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA A PRÁTICA DO TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO MINISTERIAL PROVIDO E RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO.

1.
Demonstrada a materialidade e a autoria do recorrido no crime de tráfico de drogas, pelo firme conjunto probatório, em especial os relevantes testemunhos dos policiais militares, somados as circunstâncias que envolveram a ação, deve este ser condenado nas sanções do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006
. 2.
Comprovadas a materialidade e a autoria do delito, não há que se falar em absolvição do crime de colaboração como informante para a prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 37, da Lei nº 11.343/2006
. 3. Recurso ministerial provido e recurso defensivo desprovido.
(TJ/ES – Apelação Criminal nº 0006819-81.2020.8.08.0024, Relator (a): Desembargador UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: 2ª – Segunda Câmara Criminal, julgado em: 18/04/2024).
Grifei

Observa-se, por imperioso, que os depoimentos prestados pelos policiais que participaram da operação que culminou na apreensão de drogas transportados pelo ora apelante se mostram seguros e coesos, esclarecedores acerca dos fatos, seu desenrolar e as circunstâncias em que os narcóticos foram encontrados, sendo cediço que o depoimento prestado por policial é revestido de validade e credibilidade por ostentar fé pública, na medida em que provém de agente público no exercício de sua função, principalmente quando prestado mediante compromisso legal.

Aliás, é bem sabido que não furta a lei validade o
depoimento do policial
, tanto que não o elenca entre os impedidos ou suspeitos, não o dispensa do compromisso de dizer apenas a verdade, nem o poupa dos inconvenientes do crime de falso testemunho, caso venha a sonegar a realidade dos acontecimentos.

Sob essa ótica, nota-se que as provas coligidas aos autos, sob o crivo da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, são idôneas e convergentes quanto ao local em que a substância entorpecente fora localizada, bem como sua natureza e quantidade, além da forma em que estava acondicionada, sendo o acervo probatório hígido para arrimar o édito condenatório.

Releva salientar que não há nos autos qualquer motivo que indique a existência de vícios nos depoimentos prestados pelos agentes públicos, sendo cediço que tais meios de prova gozam da mais elevada credibilidade quando coesos e harmônicos, como no presente caso, razão pela qual não só podem como devem ser levados em consideração pelo magistrado como elemento de convencimento, consoante orienta a
jurisprudência pátria
, senão vejamos:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO FUNDADA EM PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...). 5.
Os depoimentos de policiais, na condição de testemunhas compromissadas, são válidos e dotados de presunção relativa de veracidade, sendo suficientes para fundamentar a condenação quando coerentes e ausentes indícios de má-fé
(AgRg no HC nº 924.266/MG; AgRg no HC nº 911.442/RO; AgRg no HC nº 737.535/RJ). 6. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE. 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1.
A condenação penal pode ser validamente fundamentada em depoimentos policiais colhidos em juízo sob o crivo do contraditório, especialmente quando corroborados por demais provas constantes dos autos
. 2. (...).
(STJ – AgRg no AREsp nº 2.885.177/AL (2025/0086754-0), Relator (a): Ministro
Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado do TJ/RS), T5 – Quinta Turma, julgado em: 20/05/2025, publicado em: DJEN de 28/05/2025).
Grifei

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. NOVA DEFINIÇÃO JURÍDICA PARA OS FATOS. DOSIMETRIA. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...). 3.
A autoria dos crimes se confirma por meio dos relatos de dois policiais que atuaram diretamente na diligência, cujos depoimentos são coerentes, isentos e alinhados com os demais elementos dos autos
. (...). 7. Recurso desprovido.
(TJ/AC – Apelação Criminal nº 0003218-34.2020.8.01.0001, Relator (a): Desembargador
Samoel Evangelista
, Comarca: Rio Branco, Órgão julgador: Câmara Criminal, julgado em: 13/06/2025, publicado em: DJE 13/06/2025).
Grifei

Insta destacar que, para a configuração do delito em tela não é necessário o estado flagrancial de efetiva comercialização da droga, bastando que o agente aja com o dolo necessário ao realizar qualquer um dos 18 (dezoito) verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESES DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA MERCANCIA PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO. TIPO MISTO ALTERNATIVO. POSSIBILIDADE. SUPOSTA INVASÃO DE DOMICÍLIO. PRECLUSÃO. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. NO MAIS, NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

I. (...). III –
Acerca das provas para a condenação, a origem bem destacou-as, de forma que sequer o ato de mercancia precisaria ser visualizado pelos policiais, já que estamos diante de um crime de ação mista alternativa, comportando inúmeras condutas (inclusive a de apenas guardar), que, praticadas de forma conjunta ou isolada, comportam crime único
. Precedentes. (...). Agravo regimental desprovido.
(STJ – AgRg no HC nº 851.807/SP (2023/0319531-2), Relator (a): Ministro
Messod Azulay Neto
, T5 – Quinta Turma, julgado em: 04/03/2024, publicado em: DJE de 11/03/2024).
Grifei

Por oportuno, destaco que o
sistema probatório processual penal
rege-se pelo
princípio do livre convencimento motivado
do órgão julgador, onde o juiz é livre na apreciação da prova, não estando vinculado a critérios fixados por lei, possuindo liberdade em sua valoração, estando, porém, adstrito às provas constantes dos autos.

O
artigo 155 do Código Processo Penal
estabelece que
“
o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação
”
.

No presente caso, portanto, observo que não existe qualquer vício na sentença ora recorrida, pois a mesma fora exarada em observância aos depoimentos constantes dos autos.

Por tais fundamentos,
não acolho
o
pleito absolutório
ora analisado.

Em atenção ao
princípio da ampla devolutividade recursal
, compreendo que o magistrado
a quo
, em estrita atenção ao
artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal
, analisou escorreitamente as diretrizes do
artigo 59 do Código Penal
e
artigo 42, da Lei nº 11.343/2006
, fixando a
pena-base acima do mínimo legal
de maneira fundamentada, de acordo com o disposto na
Súmula nº 23/TJPA
, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

Ante o exposto, em consonância com o respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão condenatória ora guerreada.

É como
voto
.

Belém/PA,
na data da assinatura eletrônica
.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/03/2026